Tribunal: TJDFT
Processo: 0749922-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749922-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ELIAS PEREIRA SILVA, JULIANA APARECIDA MENEGON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Direcional Porto Acre Empreendimentos Imobiliários em face da r. decisão (ID 75319213, no feito de referência) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Elias Pereira Silva, rejeitou a impugnação do devedor bem como a apólice de seguro juntada com a finalidade de garantir a obrigação. A pessoa jurídica Agravante sustenta, em síntese, que, para fins de garantia do valor executado, o seguro é equiparável ao dinheiro, conforme preconiza o art. 835, § 2o, do CPC/15. Reputa preencher os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a apólice apresentada tem o condão de evitar a constrição patrimonial nas contas bancárias do Recorrente. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 520, § 1o, do CPC/15 estabelece que “No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525”. Por sua vez, o art. 525 do mesmo diploma dispõe, no § 6o, que o julgador poderá, “a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Na origem, o d. Juízo rejeitou a impugnação do Executado sob o fundamento de que “a apólice de seguro apresentada pelo réu não é líquida, já que prevê que há necessidade do trânsito em julgado para o pagamento do valor segurado, conforme cláusulas 5 e 6 (ID 71849703 - Pág. 5). Assim, tal apólice não atende às determinações contidas na decisão de ID 69842701, já que não houve pagamento de quantia a satisfazer a obrigação imposta” (ID 75319213, no feito de referência). Ocorre que, como bem destacado pelo Agravante, o art. 835, § 2o, do CPC/15 equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro, para fins de substituição de penhora. O mesmo art. 835 do CPC/15 classifica, no inciso I, o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de constrição judicial, conforme a ordem de penhora ali estabelecida. Portanto, a partir de uma interpretação sistemática dos incisos e parágrafos da norma de regência (art. 835 do CPC/15), infere-se que também a fiança bancária e o seguro-garantia judicial estão no topo na ordem de penhora, desde que sejam suficientes, tal como o dinheiro, para garantir a dívida. Recentemente, a Terceira Turma do c. STJ analisou a mesma matéria ora controversa, oportunidade em que foi firmada a seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido”. (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020) (grifou-se) Logo, conforme asseverado pelo c. STJ, a existência de cláusula que vincule a execução da garantia ao trânsito em julgado do processo não afasta, por si só, a validade da apólice, para fins de substituição da penhora. De fato, admite-se a recusa judicial do seguro-garantia com tal condicionante, mas apenas quando o d. Juízo da execução entender, conforme as particularidades do caso, que a impugnação do Executado não é apta, em princípio, a desconstituir o título. No entanto, da detida análise dos fundamentos expostos pelo d. Magistrado, noto que não foi isso que aconteceu. Na verdade, os motivos para rejeitar a impugnação do Executado versaram apenas sobre a existência da referida condição suspensiva na apólice. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, considero que restam preenchidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, pois somente no julgamento de mérito do Agravo será possível aferir se a impugnação ao cumprimento de sentença é ou não suficiente para desconstituir o título judicial. Por ora, a tese recursal se revela plausível, haja vista a ausência de fundamentação sobre o tema na r. decisão recorrida, que apenas afastou a viabilidade do seguro-garantia com cláusula condicionante ao trânsito em julgado. Da mesma forma, resta comprovado o perigo de dano ao Agravante, uma vez que o mesmo decisum que rejeitou a impugnação também determinou “o bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), até o limite do valor da execução”. Assim, defiro o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão recorrida, mormente a penhora judicial em ativos financeiros via SISBAJUD, até o julgamento do mérito deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator